Tribunal: TJBA
Processo: 8061314-87.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061314-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MARLENE D ARAUJO SENA GABRIELLI Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA). DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO A MENOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. BENEFÍCIO RATEADO COM EX-CÔNJUGE DO DE CUJUS. REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA NA FRAÇÃO CABÍVEL À IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ausência de prova pré-constituída que não merece prosperar, tendo o mandamus sido instruído com documentação suficiente para comprovar as alegações da impetrante, como a competente certidão de composição da pensão atestando a titularidade da requerente e a imprescindível certidão “se vivo estivesse”, emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia, bem como o contracheque da beneficiária, restando claro o pagamento da reportada vantagem pecuniária, não havendo que falar em inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída. 2. Afasta-se, também a prescrição, por se tratar de ato omissivo de trato continuado, de forma que o dever da administração de efetuar o pagamento se renova mensalmente, não ocorrendo prescrição. No que tange à prejudicial de mérito de decadência da impetração, esta deve ser rechaçada, considerando que a pretensão mandamental se volta contra atos que consubstanciam pagamento a menor de pensão devida, restando caracterizada relação de trato sucessivo. Preliminares rejeitadas. 3. O servidor falecido ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, garantindo à pensionista o direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, conforme o regime vigente à época. 4. Inconteste o direito da pensionista de ver incidir na sua pensão os aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos, inclusive quando houver alteração legal superveniente, além do direito à percepção das diferenças desde a impetração. 5. Os documentos acostados, como a certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, demonstram que o valor recebido pela impetrante a título de pensão, nos moldes em que vem sendo efetuado, fere direito garantido pela ordem constitucional vigente, pois em valor inferior ao efetivamente devido se o ex-servidor estivesse vivo e em atividade, carecendo, portanto, de atualização. 6. O rateio do benefício entre a impetrante e outra pensionista impõe que a revisão seja aplicada apenas à fração cabível à requerente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da pensão. 7. Pagamento das diferenças devidas que deve ser feito desde a impetração do mandado de segurança, com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061314-87.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, MARIA MARLENE D ARAÚJO SENA GABRIELLI, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita (ausência de prova pré-constituída) e de decadência e prescrição do fundo de direito, agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator